Tribunal: TJDFT
Processo: 0727699-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0727699-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por PATRICIA RODRIGUES MATOS E FABIO ALVES LEANDRO, em favor de MARCOS ARTHUR LOURENÇO GONCALVES (réu), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas (ID no. 13286969), que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID no. 13286945), a impetrante alega que a prisão preventiva do paciente é desproporcional, haja vista tratar-se de pessoa menor de 21 anos, com residência fixa e ocupação lícita. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos necessários à manutenção segregação cautelar do paciente. Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal e reconhecer o direito do paciente de permanecer em liberdade, ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada: “Compulsando os autos do processo em que a constrição de liberdade foi efetivada, bem como do inquérito policial a ele subjacente, observo que o requerente restou preso preventivamente em 3 de dezembro de 2019, lastreada a decisão que determinou sua prisão, sobretudo, na necessidade de manutenção da ordem pública. Pois bem. Como cediço, o artigo 316 do Código de Processo Penal, disciplinando a revogação de prisão preventiva, possibilita que o juiz cesse a restrição cautelar de liberdade se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. No caso em tela, todavia, se mantêm hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional, não tendo trazido o requerente, dentre os fundamentos aventados, qualquer alteração fática ou jurídica superveniente apta a alterar a incidência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. Diversamente do sustentado no pleito revocatório, há fundamentos idôneos a sustentar a prisão cautelar. O crime supostamente cometido pelo postulante é grave, uma vez que o roubo fora cometido mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ademais, o suplicante possui diversas anotações penais por atos infracionais quando adolescente, além de responder a outras questões, quando atingida a maioridade. Assim, vislumbro uma crescente escalada delitiva e um nítido interesse em se manter ao largo da lei. A doença ventilada pela Defesa, embora demande realmente cuidados, é plenamente compatível com o encarceramento, mesmo porque aquele complexo penitenciário conta com variados profissionais da área de saúde, além de controle rígido do uso de medicamentos. Nessa linha, caso fique demonstrada a necessidade, é plenamente possível que o réu mantenha seu tratamento enquanto esteja acautelado provisoriamente. Pois bem. A constrição preventiva é necessária à garantia da ordem pública, porquanto o indiciado demonstra alto grau de periculosidade e alta probabilidade de reiterar em crimes graves. De outra banda, tenho que os fundamentos expendidos pelo requerente no sentido de ser portador de residência e trabalho fixos em nada impactam na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que tais fatos não atenuam o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública, à luz dos elementos coligidos durante as investigações. É nesse sentido a inteligência do E. TJDFT. Veja-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. (...)(Acórdão n.1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017). Em resumo, a prisão preventiva do requerente constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. Por derradeiro, este juízo não representa instância revisora das decisões exaradas pelo Núcleo de Audiência de Custódia, uma vez que este e aquele juízo são ambos de primeira instância. Nessa linha, eventual irresignação deve ser manifestada pelo meio processual correto, visando, pois, um provimento da segunda instância. Inviável, pois, a revogação da custódia, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas ou pela humanitária prisão domiciliar. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a segregação cautelar do requerente. Nota-se que a manutenção da prisão preventiva teve por fundamento a falta de prova de mudança fática do panorama processual capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019 18:20:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator